Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ASSOCIADA À FILMAGEM DA AÇÃO DELITIVA, AO DEPOIMENTO DO USUÁRIO EM SEDE INQUISITORIAL E À CONFISSÃO DO ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. Não há falar em absolvição do acusado pela incidência do princípio da insignificância, sob a alegação de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é ínfima. No caso, o acusado é portador de maus antecedente e reincidente, razão pela qual o seu comportamento não pode ser considerado de reduzido grau de reprovabilidade.

4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.

5. Recurso conhecido e desprovido.